Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DEMANDADOS. PROVAS QUE PODEM SER PRODUZIDAS. ANULAÇÃO. REFORMA. INVIÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. Inviável reformar/anular provimento jurisdicional que excluiu um dos demandados do polo passivo para que seja oportunizado ao agravante indicar as provas que pretende produzir, a fim de comprovar sua alegação de existência de fraude por sucessão empresarial se o próprio agravante anteriormente defendeu a não nulidade da não instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não tendo sido pleiteadas previamente outras provas específicas, tampouco outras diligências e por ser possível a produção de provas e diligências em relação aos outros demandados, tendo inclusive sido autorizadas pelo magistrado diligências requeridas nos sistemas informatizados.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.